Tribunal: TJSP
Processo: 1144539-67.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. Problemática regida pelo CDC. Imputação de falha na prestação do serviço de leiloeiro. Legitimidade passiva verificada. Cerceamento de defesa que não se identifica na espécie. Magistrado que expôs satisfatoriamente as razões do seu convencimento. Hipótese em que as provas materiais dispensavam o prolongamento da instrução. Princípio constitucional que impõe a

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. Problemática regida pelo CDC. Imputação de falha na prestação do serviço de leiloeiro. Legitimidade passiva verificada. Cerceamento de defesa que não se identifica na espécie. Magistrado que expôs satisfatoriamente as razões do seu convencimento. Hipótese em que as provas materiais dispensavam o prolongamento da instrução. Princípio constitucional que impõe a razoável duração do processo. Inútil o depoimento pessoal, a representar mera reprodução dos argumentos já lançados nos autos, por escrito. Precedente desta Corte. Art. 5o, LXXVIII, da CF. Julgamento antecipado que, nessas circunstâncias, é dever do Juiz, não mera faculdade. Preliminar repelida.

CONSUMIDOR. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. Hipótese em que, embora impute falha na prestação do serviço, a causa de pedir não especifica nenhuma conduta enganosa do réu. Prova dos autos a não alumiar que o veículo arrematado não era aquele do vídeo coligido, quadro a evidenciar que, na perspectiva do leiloeiro e pelo menos até aquele momento, o carro funcionava adequadamente. Anúncio que, além do preço muito abaixo da referência da tabela FIPE, deixou claro estar o automóvel sendo vendido sem teste prévio de mecânica e garantias quanto à estrutura e funcionamento, a revelar que o leiloeiro desconhecia as condições do bem e foi transparente quanto a essa realidade. Maior parte dos supostos vícios apontados que, se estivessem presentes ao tempo do exame realizado pela apelante, segundo prova documental, mas omitido na inicial, poderiam ter sido constatados em análise superficial. Pedido, ao menos em face do leiloeiro, improcedente. Recurso desprovido.